Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de proventos. Existência de decisão anterior sobre a matéria. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado, relativizando a regra da impenhorabilidade para garantir efetividade da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reiterar pedido de penhora sobre proventos quando já houve decisão anterior que apreciou a matéria.
III. Razões de decidir
3. É vedado rediscutir questão já decidida no curso do processo, nos termos do art. 507 do CPC.
4. A reiteração de pedido idêntico, sem alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas encontra óbice na preclusão consumativa, impedindo nova apreciação.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para tornar insubsistente a penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870726, AI 0710058-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29.05.2024; STJ, AREsp 2.795.019/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2025.